Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002103-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDINEI VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.322.311-51 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MAURO CESAR DO VALE SILVA - CPF: 460.577.811-04 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE CITAÇÃO AGITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DA PARTE E IDENTIFICADO O RECEBEDOR – ENUNCIADO 05 DO FONAJE – CITAÇÃO VÁLIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificada na hipótese dos autos a omissão na análise de pleito formulado pela parte que, embora recorrida, guarda natureza de matéria de ordem pública.

Nulidade de citação que não se perfaz no caso em comento, eis que a correspondência fora entregue no endereço da parte, tendo sido identificado o recebedor.

Inteligência do Enunciado no 05 do FONAJE.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do acórdão.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sequência e dentro do prazo legal houve a oposição de embargos de declaração pela parte reclamada Mauro Cesar do Vale Silva ao argumento de que restou omisso o acórdão que não apreciou a aventada nulidade de citação.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id. no 207638163.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
acolho-os
.

Importa reconhecer que houve no caso em exame a omissão quanto à análise da matéria vertida em contrarrazões acerca da aventada nulidade de citação.

Infere-se da manifestação de Id. no 197960665 a expressa manifestação da parte aqui embargante acerca da referida matéria que, passou ao largo de qualquer análise quando do julgamento do recurso inominado, sendo, pois, caracterizada a omissão que empresta fundamento à oposição dos presentes aclaratórios.

Assim, identificada a hipótese de oposição dos embargos de declaração, tenho que deve ele ser acolhido e de conseguinte, passo a suprir a omissão verificada.

Não resta configurada a hipótese de nulidade do ato de citação.

Infere-se dos autos que a parte embargante sustenta a ocorrência da nulidade da citação ao fato de que não teria sido o recebedor da correspondência judicial.

Por certo que tal fato não lhe empresta fundamento para o fim de elidir a caracterização do ato.

Colhe-se, inclusive das razões declinadas nas contrarrazões, que a parte embargante não apresenta argumentação capaz de demonstrar a aventada nulidade, limitando-se a construir tese de que seja possível a análise de matéria de ordem pública agitada em sede de contrarrazões recursais.

Por certo que referida possibilidade existe, todavia, não trouxe qualquer mínimo elemento capaz de sustentar o que alega, isto é, de que a citação não se aperfeiçoou de modo a impossibilitar-lhe o exercício do seu direito constitucional de defesa.

Consta dos autos que a citação se efetivou via correspondência com aviso de recebimento – AR, em que consta o endereço do próprio embargante, bem assim está identificada a pessoa que recebeu a comunicação judicial, qual seja, Marlene Rondon (Id. no 185826227).

Nesse contexto importa colher que há identidade do endereço em que recebida a correspondência de citação e o endereço informado pela parte embargante como sendo o seu, tal o que se deflui do cotejo entre o documento de Id. no 185826227 e o documento de Id. no 197960669.

Demais disso, a alegação de que a correspondência não foi recebida pessoalmente pela parte é absolutamente infundada, eis que o próprio Enunciado no 05 do FONAJE afasta referida necessidade.

Nesse sentido, transcrevo:

ENUNCIADO 5
– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

E exatamente essa a hipótese dos autos, eis que conforme se infere da documentação constante dos autos o endereço em que entregue a correspondência é o endereço da parte embargante, bem assim perfeitamente identificado o recebedor do documento, tendo, por satisfeitos os requisitos que legitimam a efetivação da citação.

Assim tem se posicionado a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE TÍTULO ILÍQUIDO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR -
PLEITO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– COBRANÇA DEVIDA - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRESERVAÇÃO A COISA JULGADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -
CITAÇÃO VÁLIDA - REVELIA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e
nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória. O título executivo extrajudicial impugnado foi reconhecido válido com decisão já transitada em julgado, razão pela qual não deve ser rediscutida sua liquidez, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em sentença.
Conforme dispõe o Enunciado 05 do FONAJE, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz, desde que identificado o seu recebedor. E no Id. 39070875 consta a identificação do recebedor, sendo, portanto, plenamente válida a intimação do executado pela entrega da contrafé no seu endereço.
(N.U 1008374-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 22/04/2024
, Publicado no DJE 29/04/2024)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE DA CITAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. INSUBSISTENTES.
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ACOLHIDA. INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do
Enunciado 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

2. A ordem judicial que declara a inexigibilidade do débito em razão do reconhecimento do pagamento é decorrência lógica do pedido principal, não configurando inépcia da inicial, forte nos princípios que grassam os Juizados Especiais.

3. A declaração de inexistência de relação jurídica no dispositivo, em desacordo com os fundamentos da própria sentença, configura erro material e merece ser extirpada.

4. Quantum indenizatório fixação de acordo com o critério da razoabilidade e não merece reparos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011478-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

Acrescente-se, ainda o fato de que a parte não traz ou sustenta outros elementos que poderiam impor a nulidade agitada, de modo que vai desacolhida a nulidade de citação.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
acolho-os
, para suprir a nulidade verificada, afastando a aventada omissão do ato de citação.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024